Tribunal: STF
Processo: Rcl 58393
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 14.3.2023, por Alessandro Rosene contra ato do juízo da Vara Criminal da comarca de Capão da Canoa/RS, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    2. O reclamante alega ter sido “preso preventivamente em 07/02/2023 em decorrência de cumprimento de mandado de busca e apreensão e prisão preventiva decretada nos autos nº 5001751-37.2023.8.21.0141.



    Tendo em vista que os autos se encontram sob Sigilo nível 2, a Defesa até a presente data não obteve acesso aos referidos autos.



    Apesar de diversos pedidos de acesso ao Inquérito Policial, mesmo que em parte – diligências já concluídas, ou até mesmo acesso as decisões que decretaram a busca e apreensão e a prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau indeferiu o acesso da Defesa, conforme decisões em anexo.



    Em três despachos, o Magistrado indeferiu o pedido de acesso ao Inquérito Policial, mesmo às diligências concluídas e documentadas”.



    Assevera que o “Magistrado reiteradamente indefere o pedido de acesso aos autos sigilosos, inclusive aos pedidos das diligências já documentadas e conclusas.



    Apesar de, em algumas decisões, o Magistrado ter determinado a remessa do Inquérito Policial e informações sobre o cumprimento das diligências deferidas, até o momento não houve a remessa de tais diligências.



    Embora haverem (sic) diligências pendentes e o inquérito não estar finalizado, já existem documentos nos próprios autos, decisões sobre a decretação de prisão preventiva e sobre mandado de busca e apreensão, os quais a Defesa NÃO tem acesso até o momento.



    A defesa não tem sequer como saber se há ilegalidades nas diligências cumpridas, tampouco a real acusação que pesa sobre o ora reclamante.



    O fato de o Magistrado determinar a remessa do Inquérito e solicitar informações sobre as diligências deferidas, NÃO significa que não houve violação à Súmula Vinculante nº 14, pois o próprio Juízo tem acesso as decisões e aos documentos que decretaram a prisão e o mandado de busca e apreensão, e INDEFERIU o acesso as estas decisões e documentos”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) Em medida LIMINAR, a cassação da decisão que violou a Súmula Vinculante nº 14, determinando o acesso aos autos do Inquérito Policial, ou subsidiariamente, o acesso às diligências documentadas e concluídas.



    (…) No mérito, a confirmação da medida liminar”.



    3. Em 15.3.2023, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara Criminal da comarca de Capão da Canoa/RS, para prestar informações sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer os fundamentos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados do Processo n. 5001751-37.2023.8.21.0141.



    4. As informações requisitadas foram prestadas e os autos 
vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Vara Criminal da comarca de Capão da Canoa/RS teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    7. Em 3.3.2023, ao prolatar o ato objeto da presente reclamação que instrui este processo, juntado pelo reclamante, a autoridade reclamada afirmou:



    “Mantenho a prisão preventiva decretada nos autos, porquanto remanescem hígidos os motivos ensejadores do decreto.



    Acresço que se trata de investigação complexa, envolvendo outros pedidos de prisão preventiva de outros investigados, assim como pedidos de quebra de sigilo telefônico, com diligências policiais ainda pendentes de conclusão e que demandam maiores investigações.



    No caso dos autos, posto que tenha sido o réu preso na data de 07/02/2023, conforme consta no evento 15 do feito relacionado, não só justificada a maior demora na remessa do inquérito policial a juízo pela complexidade da investigação, como também está o juízo cobrando a conclusão dessa da autoridade policial, não se verificando eventual excesso de prazo injustificado a ensejar constrangimento ilegal.



    Reitere-se a requisição da remessa do IP à Autoridade Policial, conforme postulado pelo Ministério Público.



    Quanto ao pedido de acesso aos autos formulado pela combativa defesa, tenho que, em decorrência das investigações policiais ainda em andamento, por ora, deve ser indeferido.



    Serve cópia digitalizada desta decisão como Ofício à DP para a remessa do Inquérito Policial”.



    8. Não se demonstra, no caso, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    A defesa do reclamante pretende o acesso aos documentos do Processo n. 5001751-37.2023.8.21.0141. Em recente decisão, a autoridade reclamada demonstrou que o acesso foi indeferido temporariamente em razão da pendência de diligências em andamento, pela complexidade das investigações, circunstância corroborada pelas informações prestadas.



    A análise do ato reclamado desfaz a alegação de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada na presente reclamação, tendo sido apresentada fundamentação idônea para a restrição momentânea de acesso aos autos do Processo n. 5001751-37.2023.8.21.0141 na origem, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adéqua ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).



    9. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante de que haveriam “diligências já documentadas e conclusas” com acesso indeferido, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela não frustração das diligências em andamento com o acesso pretendido, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora